Tribunal: TJDFT
Processo: 0723056-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. Omissão/contradição não verificada. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou desprovido agravo de instrumento. A parte executada, ora embargante, sustenta haver omissão e contradição no julgado quando a incidência do Tema Repetitivo 566 do STJ. Defende que ocorreu a prescrição intercorrente na ação de execução fiscal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão e contradição no julgado.
III. Razões de decidir
3. Na espécie, não se verificam os vícios apontados, porquanto o acórdão se encontra devidamente motivado, tendo tratado da seguinte questão: “[...] como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento pacificado de que a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência (Súmula 106/STJ). Em outras palavras, não pode a Fazenda Pública credora ser penalizada por razões que estão fora da sua esfera de controle, a exemplo da citação dos devedores. Isso significa que não há como fulminar a pretensão executória quando não evidenciada a inércia da Fazenda Pública. [...].”.
4. O acórdão foi claro ao distinguir a situação em tela daquela apreciada no Tema Repetitivo 566 do STJ, o qual trata de suspensão do curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora prevista no art. 40 da Lei 6.830/1980. Aplicou-se, no caso em apreço, a regra da interrupção da prescrição pelo despacho do juiz que ordenar a citação na execução fiscal (art. 174, P. Único, I, CTN).
5. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
6. Na espécie, ressalta-se a inocorrência da omissão de fundamentação prevista no art. 489, §1o, IV, e no art. 1.022, Parágrafo Único, II, ambos do Código de Processo Civil.
7. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisas no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição.
8. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento dos julgadores sobre o tema, inexistindo, no caso, ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
9. Prequestionamento da matéria objeto dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.025/CPC.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.